Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722692-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANE JOSE DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: ISABELLA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Heliane José dos Santos Mendes em face da decisão (ID 59853886) que, nos autos da Ação movida por Isabella dos Santos Gomes, recebeu a emenda à inicial para incluir litisconsorte no polo ativo da demanda e, por consequência, indeferiu o pedido da parte Agravante para que o feito fosse extinto sem resolução de mérito. A parte Agravante sustenta, em resumo, que a determinação de inclusão de litisconsorte ativo, na fase em que o processo se encontra, mostra-se ilegal e, assim, cabia ao d. Juízo a quo extinguir o feito. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a determinação de inclusão de litisconsorte não é matéria prevista no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco a decisão que recebe a emenda, deferindo tal inclusão. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. De acordo com o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo na relação processual. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não está dentre aquelas que, segundo o artigo 1.015, do mesmo diploma legal, desafiam agravo de instrumento. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1388078, 07483978220208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente da inclusão do litisconsorte, conforme alegado nas razões do presente recurso, pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator